Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-44.2019.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001148-44.2019.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 949.575.332-53 (JUIZO RECORRENTE), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (RECORRIDO), PRISCILA ZANETTI FAGUNDES CECHINEL - CPF: 959.924.302-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 949.575.332-53 (RECORRIDO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS –TÉCNICO EM RADIOLOGIA COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CARGA HORÁRIA TOTAL DE 64 HORAS SEMANAIS - COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o disposto no artigo 37, XVI, c, excepcionalmente, é possível a acumulação dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001148-44.2019.8.11.0046, impetrado por
EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS
em desfavor do MUNICÍPIO DE COMODORO, concedeu a segurança, para determinar a autoridade coatora que providencie imediatamente convocação e a nomeação do impetrante,

no cargo de técnico em enfermagem.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ratificação da sentença (ID

57446956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS contra ato tido como ilegal do Prefeito do Município de Campos de Júlio /MT
.

O Impetrante explicou que trabalha como Técnico em Radiologia na Unidade Mista Integrada Leocyr Lazarette, no qual possui jornada semanal de 24 horas, ocupando tal cargo por meio de concurso público.

Aduz que prestou o concurso público 01/2017, para técnico em enfermagem, sendo aprovado em 2° lugar, conforme resultado final para homologação, bem como convocado em 29 de abril de 2019, na mesma unidade em que exerce a função de técnico em radiologia.

Sustenta que a autoridade coatora rejeitou a documentação apresentada para tomar posse, afirmando que a cumulação dos dois cargos excede o permitido no município (60 horas.

Por outro lado, o impetrado manifestou-se requerendo a extinção do feito em razão da perda do objeto, vez que procedeu a nomeação do impetrante ao cargo de Técnico em Enfermagem.

Sobreveio a sentença que concedeu a ordem.

Pois bem.

O inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI -

é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a)

a de dois cargos de professor;

b)

a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)

a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
;

A regra constitucional é sobre a vedação da acumulação remunerada de cargos públicos. Todavia, prevê algumas exceções, admitindo a acumulação quando evidenciada a compatibilidade de horários.

Na hipótese o Impetrante já exerce a função de Técnico em Radiologia, com carga horária de 24 horas semanais.

E, também, pretende tomar posse no cargo de Técnico em Enfermagem na rede municipal, com carga horária de 40 horas semanais.

Assim, o impetrante tomando posse no cargo de técnico de enfermagem, exercerá uma jornada de acordo com escala sugerida pelo COREN/MT, isto é, 12 horas diárias por 36 horas de descanso, conforme documento acostado ao ID 50650094.

Com efeito, em eventual extrapolação de carga horária nos casos de acumulação constitui apenas indício de irregularidade, devendo a compatibilidade de horários ser avaliada em cada situação de forma particular.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais. 2. Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se "[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018). 3. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes do STF. 4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 5. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ, REsp 1767955/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019).

Ademais, conforme se extrai dos autos (50650094 - Págs. 1-2), a Secretaria Municipal de Saúde destacou não haver qualquer impedimento para o que o impetrante realize as atividades de ambos os cargos.

Com efeito, importante destacar que o ente público manifestou pela extinção do feito em razão do cumprimento da liminar, deixando claro que não tem interesse que a lide prossiga.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021